Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO QUE DEU QUITAÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM ANUÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEFICÁCIA DO ACORDO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO SUBJETIVO DO ADVOGADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há óbice para que o exequente disponha de seus direitos pecuniários, já que disponíveis, podendo dar quitação mediante pagamento parcial da parte contrária. Assim, verificado que o acordo foi firmado de forma livre, espontânea e consciente pelo executado, e reúne todas as condições do art. 104 do CC, não há razões que obstem sua homologação.
2. O acordo firmado pelo exequente não produz efeitos em relação aos direitos da Defensoria Pública, pois realizado fora dos autos e sem sua anuência. A parte representada não pode dar quitação em relação aos honorários advocatícios impostos na sentença, pois estão fora da sua esfera jurídica e representam direito do patrono, nos termos do art. 85, caput e § 14, do CPC.
3. Recurso provido.